Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. ART. 40, § 5o, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 67, §2o, LEI N. 9.394/96. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO. AFASTAMENTO PARA ESTUDOS. EXCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CABIMENTO. SERVIDORA READAPTADA. IRRELEVÂNCIA. REGRAS ESPECÍFICAS. OBSERVÂNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento consolidado da Suprema Corte, para fins de cômputo da aposentadoria especial de professor, prevista no art. 40, § 5o, da Constituição Federal, faz-se necessário que o efetivo exercício de magistério, para além da natureza de atividade educativa - incluído aí a docência, a direção de unidade escolar e a coordenação e assessoramento pedagógico, seja desempenhado não necessariamente em sala de aula, mas em estabelecimentos de educação básica, ou seja, em uma escola que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio.
2. Restando demonstrado que os períodos questionados no feito se referem a serviços prestados em ambientes distintos de um estabelecimento de educação básica, bem como a momentos em que a autora esteve afastada para estudos, não há qualquer ilegalidade na exclusão de tais interregnos como de tempo efetivo de magistério, para fins de cômputo de aposentaria especial da servidora.
3. No âmbito do Distrito Federal, não há previsão legal que ampare a pretensão de considerar como de efetivo exercício de magistério a atividade exercida fora de estabelecimento da educação básica, independentemente da situação funcional do servidor, se readaptado ou não, devendo ser observadas as regras específicas previstas na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96).
4. Ante a inexistência de tempo suficiente à concessão de aposentadoria, mostra-se incabível o reconhecimento do direito à percepção do abono de permanência para o servidor ainda em atividade.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.